Tribunal: TJDFT
Processo: 0026343-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. TEMA No 546. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N° 10. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela embargante não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Não há, no presente caso, qualquer justificativa que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 5.1. Com efeito, o acórdão recorrido foi claro ao esclarecer a ausência de correlação entre o caso ora em exame e a tese fixada pela Excelsa Suprema Corte de Justiça (Tema no 546). 5.2. A prática de transporte de passageiros em veículos de passeio, desprovidos de artifícios maliciosos, que possam aparentar a existência de autorização para a prestação do referido serviço, consiste em infração prevista no art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 5.3. Assim, como destacado no acórdão embargado, não ocorreu a submissão do fato ora em análise à norma prevista no art. 28 da Lei local no 239/1992, sendo irrelevante a declaração de constitucionalidade da norma jurídica prevista no art. 28 da Lei local no 239/1992 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
6. A interpretação das regras previstas no art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 28 da Lei local no 239/1992, não afronta o comando estabelecido pela Súmula Vinculante no 10 e pela norma prevista no art. 97 da Constituição Federal, pois não houve a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da sua aplicação no caso concreto.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.